Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726031-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: ESPÓLIO DE ANA MARIA ALVES LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO ALVES LEMOS DECISÃO A petição acostada no ID. 43284156 foi analisada por esta Relatora e será devidamente apreciada na sessão de julgamento pelo colegiado desta Turma Cível, sendo desnecessário o seu adiamento, como almejado pela parte recorrente. Indefiro, portanto, o pedido de retirada de pauta formulado pela recorrente INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora